Tribunal: TJES
Processo: 0000765-28.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000765-28.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA ZUQUETO BEILKE e outros (3)

APELADO: RIO DOCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. e outros (6)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. MOTORISTA EMBRIAGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR EMBRIAGUEZ. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP e pelos sucessores da vítima, VALCEIR BEILKE, em face de sentença que condenou a Empresa e seu preposto ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal, excluindo, contudo, a responsabilidade da seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do motorista impede a condenação da seguradora ao pagamento da indenização devida aos terceiros prejudicados; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seu Empregado no exercício da função ou em razão dela, conforme dispõe o artigo 932, III, do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou demonstrado que o condutor do veículo encontrava-se embriagado no momento do acidente, conforme Laudo do Exame de Alcoolemia e depoimentos testemunhais, configurando culpa grave e violação ao dever de condução segura.

5. A Cláusula Contratual que exclui a cobertura securitária em caso de embriaguez é ineficaz em relação a terceiros prejudicados, pois a função social do contrato de seguro e a proteção da vítima preponderam sobre os interesses da seguradora, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

6. Razoável que se institua o arbitramento do valor global de reparação da esfera extrapatrimonial em 200 (duzentos) salários mínimos do valor à época do acidente, a ser dividido, considerando a existência de familiares diversos (esposa e dois filhos).

7. Na medida em que o salário mínimo da época do acidente (27/12/2017) equivalia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), o valor indenizatório global deve corresponder a R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), devendo incidir correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), notadamente, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível interposto por NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação Adesiva interposto por SANDRA ZUQUETO BEILKE, HELLEN ZUQUETO BEILKE e VITOR GABRIEL BEILKE conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O Empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados no exercício da função ou em razão dela.

2. A cláusula de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do motorista não se aplica a terceiros prejudicados pelo sinistro, devendo a seguradora arcar com a indenização nos limites da apólice.

3. O arbitramento do valor global de indenização, em 200 (duzentos) salários mínimos do valor à época do acidente, a ser dividido, considerando a existência de familiares diversos (esposa e dois filhos), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, obedecendo a esteira de precedentes jurisprudências firmados em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 932, III; CTB, arts. 28, 29 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1852708/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/08/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, bem como, conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível Adesivo interposto por SANDRA ZUQUETO BEILKE, HELLEN ZUQUETO BEILKE e VITOR GABRIEL BEILKE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP (fls. 1.179/1.198-verso) e SANDRA ZUQUETO BEILKE, HELLEN ZUQUETO BEILKE e VITOR GABRIEL BEILKE (fls. 1.207/1.210) formalizaram, respectivamente, a interposição de APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA em face da SENTENÇA de fls. 1.136/1.147-verso, integralizada à fl. 1.177/verso, proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada em face de NONA PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e AGUINEL JOAQUIM BATISTA, subsistindo DENUNCIAÇÃO DA LIDE em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, cujo
decisum
restou assim estabelecido,
in litteris:

“julgo procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos Nonaplastic Indústria e Comércio Ltda e Aguinel Joaquim Batista na obrigação de pagamento aos autores de:

(1) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, pelo prejuízo moral a eles acarretado, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos.

(2) pensão mensal devida aos autores no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, à razão de 1/3 para cada requerente, a partir da data do evento danoso. Caso tenha alguma prestação vencida, deverá ser promovido o adimplemento, devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas de juros moratórios desde o evento danoso (Enunciados n.º 43 e 54 da Súmula do Col. Superior Tribunal de Justiça).

(3) o ressarcimento do valor pago pelo funeral na quantia de R$ 6.937,00 (seis mil e novecentos e trinta e sete reais), corrigido e juros de mora a contar do desembolso.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de denunciação a lide.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ressalto que deverá ser abatido da condenação o valor recebido pelos autores a título de seguro DPVAT.

Destaco que os valores referente aos menores deverão ser depositados em uma conta poupança, em nome de cada um. Devendo para tanto ser oficiado ao Banco Banestes, caso não possuam conta.

Em relação a demanda principal, CONDENO os demandados Nonaplastic e Aguinel na obrigação de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil) em favor do Patrono dos autores.

No que se refere a denunciação a lide, CONDENO a demandada Nonaplastic na obrigação de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Patrono da litisdenunciada.”

Irresignada, a Recorrente
NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
, sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
deve ser reformada a Sentença no tocante à proclamação de improcedência da Denunciação da Lide em relação à Seguradora, porquanto “
o agravamento do risco não ficou configurado no processo, e consequentemente, não há aplicação das excludentes de garantia do seguro, pois o segurado não agiu deliberadamente de forma a aumentar o risco, ou seja, não colaborou para o aumento da probabilidade de ocorrência da lesão do interesse garantido ou da extensão do dando, alterando as circunstâncias previstas na formação do contrato
”;
(II)
“
a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez da-se tão somente quanto o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no Contrato. Nesse contexto, os documentos dos autos, os depoimentos e inquirição demonstraram que a Apelante não contribuiu para que ocorresse o acidente
.”;
(III)
impossibilidade de lhe ser imputada responsabilidade por ato de seu preposto, eis que o mesmo no momento do acidente, descumpria ordem expressa de seus superiores, não aguardando no Município de São Mateus a passagem do feriado, para, no dia seguinte, efetuar a entrega que havia sido incumbido;
(IV)
o valor atribuído na Sentença para a reparação dos danos morais não se revela proporcional e adequado, merecendo minoração;
(V)
a condenação a título de danos materiais decorrente dos gastos com funeral não restou efetivamente comprovada nos autos.

Por sua vez,
SANDRA ZUQUETO BEILKE, HELLEN ZUQUETO BEILKE e VITOR GABRIEL BEILKE,
formalizaram a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADESIVO
sustentando a necessidade de condenação da Seguradora, apontando que a “
cláusula contratual que exclui a cobertura do seguro no caso de embriaguez é válida no caso de embriaguez do segurado ou de seu preposto, a que os deveres contratuais da apólice são dirigidos, quando esses são as vítimas do sinistro. Contudo, tal cláusula não se aplica aos terceiros atingidos pelo acidente de trânsito.
”

Contrarrazões
apresentadas às fls. 1.211/1.214, por
SANDRA ZUQUETO BEILKE e outros
; às fls. 1.216/1.226, por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Parecer
do Ministério Público de Primeiro Grau exarado às fls. 1.227/1.229, pugnando pelo provimento parcial do Recurso de Apelação Cível Principal e provimento integral do Recurso de Apelação Cível Adesivo.

Parecer
(id. 11687707) do Ministério Público de Segundo Grau no sentido de ser “
negado provimento ao recurso de apelação interposto por Nonaplastic Indústria e Comércio Ltda, com exceção ao pleito de condenação da Seguradora Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais à indenização dos autores, bem como que seja dado provimento ao recurso adesivo interposto por Sandra Zuqueto Beilke, Hellen Zuqueto Beike e Victor Gabriel Beike
”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ZACCHE SCABELLO:-

Boa tarde, Excelências, Excelentíssimo Desembargador Presidente, demais Desembargadores, ilustríssima representante do Ministério Público, serventuários e colegas

Antes de entrar na minha sustentação propriamente dita, convém fazer um breve resumo dos fatos, acredito que o desembargador irá fazer, mas acho importante.

A lide, em sua origem, consiste na pretensão dos familiares do senhor Valceir Beilke em serem indenizados em razão de um acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2017. Acidente este causado pelo caminhão da apelada Nonaplastic, que estava sendo conduzido pelo também apelado Aguinel.

Instaurada a lide, a Nonaplastic, tendo em vista a existência de seguro de responsabilidade civil, denunciou a lide a Porto Seguro. Finalizada a instrução processual, a sentença julgou procedente a lide principal, para condenar a Nonaplastic e o senhor Aguinel ao pagamento de indenização aos familiares da vítima Valceir, mas julgou improcedente a denunciação a lide, tendo vista ter restado amplamente comprovado que o senhor Aguinel, então funcionário da apelada Nonaplastic, estava conduzindo o veículo segurado em deplorável estado de embriaguez.

Por conta disso, a Nonaplastic e o senhor Aguinel interpuseram a apelação na qual pretendem a reforma da sentença, como um todo, mas vou focar aqui na questão com relação à seguradora.

A sentença de piso, para julgar improcedente a lide secundária, baseou-se em dois fatores. Um, a prova inequívoca de que o senhor Aguinel estava embriagado no momento do acidente, de que ele conduzia o veículo segurado embriagado no momento do acidente, e que a embriaguez foi a causa principal do acidente.

Com relação à prova de embriaguez, os apelantes sequer se dão o trabalho de impugnar a r. sentença nesse sentido. Eles se limitam a dizer que o senhor Aguinel não teve intenção de matar, etc., mas a embriaguez, comprovada através de testes de bafômetro, não foi impugnada na apelação, no recurso dos apelados.

Com relação ao nexo causal, apesar da tentativa dos apelantes, eles igualmente não conseguem afastar o nexo causal. Não foi obtido o depoimento testemunhal de testemunha ocular, mas o senhor Bruno Denadai, que acompanhou o veículo segurado por minutos antes do acidente, foi claro ao demonstrar, não só a imprudência, que o senhor Aguinel estava completamente embriagado.

Peço vênia para poder ler trecho do depoimento da testemunha: “Que passou no local do acidente no dia dos fatos; que veio seguindo o caminhão envolvido no acidente ao percurso de São Mateus a Nova Venécia, que o motorista do caminhão andava em zig-zag na pista, ora invadida a contramão, ora no acostamento; que o caminhão trafegava em velocidade média de 80 a 90 km por hora”. Vale lembrar, apesar de não ter falado isso, que o acidente aconteceu porque o caminhão segurado invade a contramão de direção e acerta o senhor Valceir, que transitava normalmente em sua mão.

A mesma testemunha, depois, perante a autoridade policial, no dia dos fatos: “que desde o município de São Mateus, até esta cidade, veio seguindo o suspeito, pois estava com receio de tentar uma ultrapassagem e se envolver em um acidente, que inclusive presenciou uma ultrapassagem do caminhão, em que outro veículo foi obrigado a evadir-se da rodovia a fim de evitar uma colisão.

Então, Excelências, os dois pontos que levaram a improcedência da lide secundária, a prova da embriaguez do condutor do veículo segurado, que à época dos fatos era seu empregado, e o nexo causal desta embriaguez com o acidente, restaram amplamente comprovados, sendo que o apelo não trouxe nenhum elemento capaz de afastar esses dois elementos, motivo pelo qual deve ser negado provimento do apelo no que diz respeito à lide secundária.

Era o que tinha pra sustentar. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP (fls. 1.179/1.198-verso) e SANDRA ZUQUETO BEILKE, HELLEN ZUQUETO BEILKE e VITOR GABRIEL BEILKE (fls. 1.207/1.210) formalizaram, respectivamente, a interposição de APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA em face da SENTENÇA de fls. 1.136/1.147-verso, integralizada à fl. 1.177/verso, proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada em face de NONA PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e AGUINEL JOAQUIM BATISTA, subsistindo DENUNCIAÇÃO DA LIDE em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, cujo
decisum
restou assim estabelecido,
in litteris:

“julgo procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos Nonaplastic Indústria e Comércio Ltda e Aguinel Joaquim Batista na obrigação de pagamento as autores de:

(1) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, pelo prejuízo moral a eles acarretado, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos.

(2) pensão mensal devida aos autores no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, à razão de 1/3 para cada requerente, a partir da data do evento danoso. Caso tenha alguma prestação vencida, deverá ser promovido o adimplemento, devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas de juros moratórios desde o evento danoso (Enunciados n.º 43 e 54 da Súmula do Col. Superior Tribunal de Justiça).

(3) o ressarcimento do valor pago pelo funeral na quantia de R$ 6.937,00 (seis mil e novecentos e trinta e sete reais), corrigido e juros de mora a contar do desembolso.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de denunciação a lide.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ressalto que deverá ser abatido da condenação o valor recebido pelos autores a título de seguro DPVAT.

Destaco que os valores referente aos menores deverão ser depositados em uma conta poupança, em nome de cada um. Devendo para tanto ser oficiado ao Banco Banestes, caso não possuam conta.

Em relação a demanda principal, CONDENO os demandados Nonaplastic e Aguinel na obrigação de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil) em favor do Patrono dos autores.

No que se refere a denunciação a lide, CONDENO a demandada Nonaplastic na obrigação de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Patrono da litisdenunciada.”

Irresignada, a Recorrente NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, sustenta, em apertada síntese, que: (I) deve ser reformada a Sentença no tocante à proclamação de improcedência da Denunciação da Lide em relação à Seguradora, porquanto “
o agravamento do risco não ficou configurado no processo, e consequentemente, não há aplicação das excludentes de garantia do seguro, pois o segurado não agiu deliberadamente de forma a aumentar o risco, ou seja, não colaborou para o aumento da probabilidade de ocorrência da lesão do interesse garantido ou da extensão do dando, alterando as circunstâncias previstas na formação do contrato
”; (II) “
a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se tão somente quanto o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no Contrato. Nesse contexto, os documentos dos autos, os depoimentos e inquirição demonstraram que a Apelante não contribuiu para que ocorresse o acidente
”; (III) impossibilidade de lhe ser imputada responsabilidade por ato de seu preposto, eis que o mesmo no momento do acidente, descumpria ordem expressa de seus superiores, não aguardando no Município de São Mateus a passagem do feriado, para, no dia seguinte, efetuar a entrega que havia sido incumbido; (IV) o valor atribuído na Sentença para a reparação dos danos morais não se revela proporcional e adequado, merecendo minoração; (V) a condenação a título de danos materiais decorrente dos gastos com funeral não restou efetivamente comprovada nos autos.

Por sua vez, SANDRA ZUQUETO BEILKE, HELLEN ZUQUETO BEILKE e VITOR GABRIEL BEILKE, formalizaram a interposição de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADESIVO sustentando a necessidade de condenação da Seguradora, apontando que a “
cláusula contratual que exclui a cobertura do seguro no caso de embriaguez é válida no caso de embriaguez do segurado ou de seu preposto, a que os deveres contratuais da apólice são dirigidos, quando esses são as vítimas do sinistro. Contudo, tal cláusula não se aplica aos terceiros atingidos pelo acidente de trânsito.
”

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.211/1.214, por SANDRA ZUQUETO BEILKE e outros; às fls. 1.216/1.226, por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Parecer do Ministério Público de Primeiro Grau exarado às fls. 1.227/1.229, pugnando pelo provimento parcial do Recurso de Apelação Cível Principal e provimento integral do Recurso de Apelação Cível Adesivo.

Parecer (id. 11687707) do Ministério Público de Segundo Grau no sentido de ser “
negado provimento ao recurso de apelação interposto por Nonaplastic Indústria e Comércio Ltda, com exceção ao pleito de condenação da Seguradora Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais à indenização dos autores, bem como que seja dado provimento ao recurso adesivo interposto por Sandra Zuqueto Beilke, Hellen Zuqueto Beike e Victor Gabriel Beike
”.

Com efeito, verificado o contexto de ambas as insurgências recursais ora aviadas, passa-se à análise conjunta em razão da similaridade e prejudicialidade das matérias.

Na hipótese, cuidam os autos de Ação Reparatória ajuizada pelos sucessores do Sr. VALCEIR BEILKE, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido na data de 27/12/2017, na estrada de Córrego Grande, zona rural do Município de Vila Pavão, envolvendo um veículo caminhão Mercedes Benz Atron 1319 - Placa OQT-4227, de propriedade da Requerida/Recorrente NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, que no momento do acidente, era conduzido por preposto desta, Sr. AGUINEL JOAQUIM BATISTA, sendo constatado que o mesmo encontrava-se alcoolizado, segundo consta do Boletim de Ocorrência (fl. 33),
in litteris:

“RECEBEMOS DENÚNCIAS SOBRE UM ACIDENTE DE TRANSITO COM VÍTIMA FATAL. ENCONTRAMOS AGUINEL CONDUTOR DO V01, QUE APARENTAVA SINTOMA DE EMBRIAGUEZ E TAMBÉM O CORPO DECAPITADO DE VALCEIR BEILKE, CONDUTOR V02. SEGUNDO AGUINEL V01, ELE ESTAVA DIRIGINDO NA SUA MÃO E O RAPAZ DO V02 SUBIU CORTANDO DOIS CARROS NA SUBIDA NA FAIXA DUPLA, ENTÃO APÓS SENTIR UMA BATIDA ELE PAROU E DEU MARCHA RÉ PARA VER O QUE HAVIA ACONTECIDO. SEGUNDO O SENHOR BRUNO DENADAI CASTELLAN, ELE ESTAVA ACOMPANHANDO O CAMINHÃO DESDE SÃO MATEUS E DURANTE O PERCURSO PERCEBEU QUE O MOTORI5TA VOl ESTAVA ANDANDO EM ZIGUE-ZAGUE NA PISTA, BRUNO ENTROU EM CONTATO COM A POLÍCIA E PAROU EM NV E LOGO DEPOIS SE DESLOCOU PARA VP E AO CHEGAR NA SERRA DO CÓRREGO GRANDE SE DEPAROU COM 0 ACIDENTE, OUTRAS PESSOAS LHE INFORMARAM QUE O MOTORISTA DO CAMINHÃO HAVIA ENTRADO NA CONTRAMÃO E COLIDIDO DE FRENTE COM 0 MOTOQUEIRO E HAVIA DADO MARCHA RE NO VEICULO APOS A COLISAO. O CONDUTOR V1 FOI CONDUZIDO A DEPOL DE NOVO TESTE DO BAFÔMETRO N 3657, RESULTADO DE 0,40MG/L. OS VEÍCULOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA PERÍCIA E DESTA AUTORIDADE POLICIAL.”

Na Sentença de Primeiro Grau, o Magistrado houve por bem reconhecer a culpa do condutor do Veículo de propriedade da Requerida/Recorrente NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, Sr. AGUINEL JOAQUIM BATISTA, excluindo, entretanto, a responsabilidade imputada em Denunciação da Lide, à Seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“De pronto, é fato incontroverso a ocorrência do evento danoso em comento, a teor das informações constantes no Boletim de Ocorrência, na certidão de óbito de Valceir Beilke e as narrativas das partes. Consequentemente, diante da presença da ação, dos danos e do nexo de causalidade entre estes, impõe-se aferir a alegada culpa na conduta dos requeridos.

As provas dos autos demonstram que o ato ilícito descrito na inicial, foi ocasionado pelo motorista Aguinel.

As testemunhas ouvidas em juízo assim descrevem o que presenciaram:

“
que passou no local do acidente no dia dos fatos; que veio “seguindo” o caminhão envolvido no acidente no percurso de São Mateus até Nova Venécia; que o motorista do caminhão andava em zigue-zague na pista, ora invadindo a contramão, ora no acostamento; que o caminhão trafegava em velocidade média de oitenta, noventa quilômetros por hora; que chegou minutos após o acidente; que no trajeto até Nova Venécia, tentou sem êxito ligar para Polícia para solicitar uma abordagem ao caminhão por conta da forma que era conduzido; que ao chegqar na cidade de Nova Venécia, parou para almoçar em sua casa, na rua Guanabara e o caminhão seguiu pela via; que acreditou que o caminhão iria para Vila Pavão e não Boa Esperança, por yer o caminhão placas de Minas Gerais; que o depoente almoçou por volta de vinte e cinco minutos e se deslocou até Vila Pavão, notando em dado momento que os motoristas que trafegavam no sentido diverso sinalizavam solicitando atenção; que logo após notou que o caminhão que tinha visualizado anteriormente se envolvera no acidente do processo; que pelo baú notou que o caminhão envolvido era o mesmo; que se tratava de um “caminhão toco”; que não se recorda se o baú do caminhão fazia alusão a alguma empresa; que ao chegar no local do acidente, o caminhão estava parado no sentido em que trafegava; que o depoente parou no local do acidente e já tinham populares no mesmo; que nenhum popular relatou ter visto o acidente, muito menos comentando sobre a dinâmica; que ficou até a polícia chegar; que viu o motorista do caminhão no local; que o motorista aparentemente não sabia o que estava ocorrendo naquele momento, aparentando estar meio confuso; que o motorista foi conduzido até o distrito; que o depoente também foi até o distrito; que lido e apresentado ao depoente o depoimento prestado em sede policial fls 216/216-v, o mesmo reconhece o seu teor e confirma como sendo sua a assinatura; que não se recorda de capacete perto do local; que sabe qual era a velocidade do caminhão, pois o acompanhou por todo o período e esta era a sua velocidade; que a placa do caminhão era de Minas Gerais, provavelmente Governador Valadares; que em alguns momentos da condução do caminhão percebidos pelo depoente, o mesmo chegava a usar a contramão; que o báu caminhão pelo que se recorda era liso; que pelo que se recorda o caminhão era branco; que em alguns pontos de fiscalização eletrônica o motorista do caminhão reduzia a velocidade em outros não; que durante um tempo, os radares foram desligados não sabendo se estavam ativos ao tempo dos fatos; que os radares tinham velocidade limite de 40, 50 e 60 quilômetros por hora; que o estado anímico do motorista do caminhão relatado decorre das observações feitas pelo depoente; que o motorista não teve uma reação mais exasperada que comumente se observa quando ocorre fato desta natureza; que com o depoente no trajeto São Mateus Nova Venécia, estava com sua esposa e sua filha recém nascida; que a esposa do depoente estava no banco de trás; que verificou a procedência do caminhão olhando a placa; que o depoente não anotou a placa pois estava dirigindo; que não solicitou a esposa que anotasse a placa (...) que tentou ultrapassar o caminhão e não teve coragem por conta da condução do caminhão; que o motorista do caminhão não efetuou zigue-zague quando da tentativa de ultrapassagem; que não se recorda de ter conversado com as pessoas que estavam no local; que não observou sinal de frenaqem no local do acidente; que o caminhão estava parado no meio da pista pelo que se recorda; que não se recorda o ponto de repouso da motocicleta; que não se recorda qual parte do caminhão bateu na motocicleta; que a pista estava em bom estado de conservado; que o ponto era uma reta, estando o caminhão trafegando no declive e a moto no aclive.” (Depoimento da testemunha Bruno Denadai Castellan – fls. 1003/1005).

“
que se recorda do acidente, sendo acionada por vários telefonemas efetuados junto ao DPM por populares; que antes de sair do DPM, um rapaz foi até ao local informar do acidente; que ao chegar no local, havia muitos populares e a depoente tratou de cercar o local para evitar exposição a vítima fatal; que a testemunha Bruno mencionou a depoente que trafegava atrás do caminhão envolvido no acidente e o mesmo andava em zigue-zague; que Bruno tentou acionar sem êxito as polícias de Nova Venécia e São Mateus; que o condutor do caminhão foi encaminhado a Polícia Civil de Nova Venécia e lá realizado teste de alcoolemia com resultado positivo, mas a impressora não conseguiu imprimir, mas a depoente fez um vídeo do mesmo e encaminhou ao escrivão de polícia ; que mesmo antes do exame notou que o condutor do caminhão estava com seu equilíbrio normal afetado, fala arrastada, olhos vermelhos, hálito de álcool, elementos que transpareciam o uso de bebida alcoólica; que o condutor teria mencionado que usara enxaguante bucal; que não sabe se o condutor ficou cautelarmente preso por conta dos fatos; que não foi encontrada bebida no caminhão conduzido pelo segundo requerido; que o acidente ocorrera de dia; que avistou o capacete da vítima no asfalto, além da carteira no bolso da vítima; que não se recorda de outros pertences da vítima encontrados no local, pois sua preocupação era isolar o local e conduzir o motorista até o distrito; que não se recorda a cor do capacete; que a depoente não pegou o capacete e por isso não sabe dizer se estava intacto; que não tem como precisar se o capacete no local era ou não da vítima do acidente e nem se a mesma estava usando-o quando dos fatos; que o etilômetro estava em perfeito funcionamento, mas a impressora não; que a questão de exame de sangue é realizado pela Polícia Civil; que por equilíbrio alterado a depoente constatou o andar cambaleante do motorista quando o mesmo foi até a viatura; que o motorista do caminhão não relatou deficiência física; que a depoente teve que tocar na vítima para pegar os documentos que estavam no seu bolso; que não do ponto de repouso do corpo até o local do acidente, existia material orgânico identificado como sendo a cabeça da vítima por conta da arcada dentária localizada; que não se recorda o que o motorista da moto estava calçando; que analisado o boletim àde ocorrência acostado às fls. 208/209 e depoimento em sede policial às fls. 215, a depoente confirma ser responsável pelos atos; que a depoente confirma ter confeccionado o Boletim de Ocorrência às fls 210 com as informações nele prestadas; que a depoente ajudou a confeccionar o teste de alcoolemia às fls. 211; que a imagem às fls. 224/226 são as imagens do teste de alcoolemia do segundo requerido feitas pela depoente ; que não se recorda se havia marcas fortes de frenagem; que o local de impacto é uma curva com boa visibilidade, caminhão trafegando descendo a curva e a moto subindo-a; que a moto e o caminhão estavam parados nos sentidos que trafegavam quando a depoente chegou ao local”. (Depoimento da testemunha Ravenny Joann Morgan – fls. 1001/1002).

Com a realização do Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego, o perito chegou a seguinte conclusão, cujo o trecho destaco:

“
(...) Por motivos que escape à percepção pericial, o veículo UT1 (M. Benz/ATRON 13190), invadiu a sua CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, e colidiu com o veículo UT2 (HONDA/NRX 160 BROS), que vinha em sentido contrário em sua mão de direção”. (fls. 1021/1034)'.

Com efeito, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Diante do exposto é possível constatar que o motorista do veículo requerido descurou-se dos deveres de atenção insculpidos na mencionada legislação de trânsito, vez que não se encontrava dirigindo com a atenção e cuidado indispensáveis à segurança no trânsito.

Ficou devidamente comprovado nos autos que o requerido Aguinel se encontrava dirigindo o veículo, no dia do acidente, sob influência de álcool, cujo o resultado foi de 0,40MG/L, conforme Boletim de Ocorrência e vídeo anexado aos autos pelo Douto Promotor de Justiça.

É de conhecimento que conduzir veículo em estado de embriaguez, contraria às normas jurídicas de trânsito. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais (REsp 1749954/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”
.

No caso vertente, ficou devidamente comprovado que o requerido Aguinel se encontrava em estado de embriaguez, o que o levou a invadir a sua contramão de direção e bater na motocicleta conduzida pela vítima. As provas são bem claras nesse sentido.

Restou comprovado nos autos que o estado de embriaguez do requerido Aguinel foi determinante para a ocorrência do acidente de trânsito que culminou com o falecimento da vítima Valceir Beilke.

Conforme dito anteriormente o motorista deverá a todo momento ter atenção e controle na condução do seu veículo e a ausência deste, incorre na responsabilização dos danos ocasionados. O que é o caso dos presentes autos.

No mesmo sentido:

“
JUSTA CAUSA RECONHECIDA - se presume a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo (artigo 29, inciso II, da Lei n.º 9.503/97 - Código Nacional de Trânsito) e além disso, a atenção redobrada é obrigação do motorista profissional. A falta de atenção é realmente comportamento desidioso. Deste modo, fica caracterizada a falta grave autorizadora da dispensa por justa causa, já que não comprovada a alegada falha mecânica (falta de freios) a exculpar o empregado”. (TRT-1 - RO: 13227720105010058 RJ, Relator: Jose Antonio Teixeira da Silva, Data de Julgamento: 17/07/2013, Sexta Turma, Data de Publicação: 05-08-2013).

Não obstante as argumentações das partes suplicadas no sentido de que não tiveram culpa no acidente automobilístico em questão, não lograram produzir, neste caderno processual, qualquer prova que confirmasse tais alegações, nem tampouco demonstraram que não agiram com negligência, imprudência ou imperícia ou outro fator de exclusão de sua responsabilidade, não se desincumbindo, pois, de seu ônus probatório (artigo 373, II do Código de Processo Civil), razão pela qual devem prevalecer as informações contidas nos autos.

Saliente-se que a empresa demandada, além de empregadora do motorista causador do acidente, é possuidor do veículo por ele conduzido, circunstância que também acarreta a sua responsabilidade civil, considerando já estar pacificado, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que “
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (REsp 577.902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006 p. 279)
.

Em relação a litisdenunciada, argumenta em sua defesa a ausência de cobertura contratual. A empresa demandada, por sua vez, menciona que o condutor/requerido Aguinel descumpriu a ordem de permanecer na Cidade de São Mateus, utilizando o veículo para fins de particulares.

Inicialmente não ficou comprovado nos presentes autos a ordem para que o requerido Aguinel permanecesse na Cidade de São Mateus. Outrossim, conforme já mencionado anteriormente o empregador responde objetivamente/solidariamente pelo atos realizados pelo seu empregado.

Apesar de a empresa requerida mencionar a ordem de permanecer na Cidade, o empregado permaneceu com o veículo que tinha o vínculo empregatício, logo sendo de responsabilidade da empregadora, a qual deveria ter retido o veículo.

Em caso semelhante a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. CULPA DO PREPOSTO. EVENTO OCORRIDO APÓS O HORÁRIO DE TRABALHO.

1. A citação de um do codevedores solidários prejudica os demais, enquanto causa interruptiva da prescrição - CCB 204, § 1º.

2. Salvo prova em sentido contrário, que não foi produzida, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do veículo à frente do seu.

3. O empregador responde objetivamente pelo dano causado de forma culposa pelo seu preposto, em razão do trabalho que lhe competir.

4. É irrelevante que o evento tenha ocorrido supostamente após o horário de expediente. O que realmente importa é que o motorista teve acesso ao veículo causador do dano em razão do vínculo empregatício com a apelante. (Acórdão 904416, 20100110242847APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 16/11/2015. Pág.: 328)”.

A cláusula 6.1.2 “e” é clara no sentido de excluir a cobertura do seguro, nos casos em que o motorista se encontrar dirigindo o veículo segurado, sob influência de álcool.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco. (AgInt no AREsp 1629694/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”
.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovado que o estado de embriaguez do requerido Aguinel foi determinante para a ocorrência do acidente de trânsito que culminou com o falecimento da vítima, logo se encontra excluída a cobertura do seguro contratado.

Pode-se afirmar, portanto, que o acidente em questão decorreu de imperícia e até mesmo imprudência do requerido/motorista na condução do veículo em estado de embriaguez”.

Destarte, prevê o Código Civil que, o causador de dano a terceiro, por ato ilícito, oriundo de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, tem o dever de indenizar,
verbatim
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Por sua vez, o artigo 932, inciso III, do Código Civil, estatui que o empregador é responsável pelos atos de seu empregado, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

In casu
, o contexto probatório dos autos é suficiente para demonstrar de forma lídima a existência do evento danoso, que ceifou a vida do Sr. VALCEIR BEILKE, em razão de acidente de trânsito causado pelo condutor do Caminhão de propriedade da Requerida/Recorrente, sendo constatado presencialmente que o mesmo encontrava-se no momento do acidente com sinais claros de embriaguez, bem como, constatado por testemunhas que o mesmo realizava a condução do veículo de forma temerária avançando na pista adjacente e na contramão em vário momentos.

Verificou-se, ainda, que o causador do acidente é motorista da Empresa NANOPLASTIC e, no momento do sinistro, conduzia veículo de propriedade da empresa, transportando carga. Tal circunstância configura a responsabilidade objetiva e solidária da empresa, tanto em razão do vínculo empregatício e do exercício da função durante o evento danoso, quanto pela condição de proprietária do veículo envolvido no acidente. A responsabilidade do Empregador do condutor e Proprietário do veículo solidária ao condutor está alinhada com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL . EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos arts . 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas . Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo . Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.Precedentes . 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7 . Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ . 9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Quanto à responsabilidade da Seguradora Litisdenunciada, é importante destacar que, embora o Contrato de Seguro contenha cláusula de exclusão de cobertura em caso de alcoolemia do condutor causador do acidente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera ineficaz referida cláusula nos Contratos de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos (RCF-V), fundamentando este posicionamento na função social do Contrato de Seguro e na necessidade de preservar os interesses dos terceiros prejudicados,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.

2. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.

3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp 1852708/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido, proclama a Jurisprudência Pátria,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURADO EMBRIAGADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA INEFICAZ CONTRA TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PROCEDENTE
. 1. Ação julgada parcialmente procedente e lide secundária (denunciação da lide) improcedente em primeira instância 2. Confirmação da sentença, nesta parte, por esta Câmara do TJ-SP. 3 . Interposição de Recurso Especial pelos réus. Inconformismo acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de retorno dos autos a esta instância para novo julgamento da lide secundária. 4. Aplicação do entendimento do STJ no sentido de que o estado de embriaguez do condutor do veículo, causador do sinistro, não exclui a responsabilidade da seguradora pela indenização do terceiro, vítima do acidente . Responsabilidade da seguradora reconhecida, observado o limite da cobertura previsto na apólice. 5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido para julgar procedente a lide secundária, derivada da denunciação da lide.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0001148-32.2015.8.26 .0063 Barra Bonita, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 15/04/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO -
SEGURO DE AUTOMÓVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -
EMBRIAGUEZ - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS - PROTEÇÃO À VÍTIMA - FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO
. No contrato de seguro de automóvel é lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o segurado, decorrente de embriaguez do mesmo ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo, em razão do agravamento do risco. Todavia, a cláusula não tem eficácia perante terceiros, visto que a vítima não contribuiu para o agravamento do risco. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o patrimônio do próprio segurado, mas também preservar os interesses de terceiros prejudicados.

(TJ-MG - AC: 50367062120198130024, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 26/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2023)

Em sendo assim, impositiva a reforma da Sentença, no sentido de julgar procedente o pedido deduzido em sede de Denunciação da Lide, para condenar a Seguradora Recorrida solidariamente com os demais Requeridos a suportar a reparação civil imposta em favor dos sucessores da vítima do acidente, nos limites dos valores contratados na Apólice.

No que pertine aos danos materiais, há comprovação expressa dos dispêndios suportados pela família com o sepultamento, no valor de R$ 6.937,00 (seis mil e novecentos e trinta e sete reais), consoante recibos de pagamento acostados às fls. 65/67.

Por fim, no tocante ao valor fixado a título de danos morais em favor da esposa e filhos da vítima, cumpre salientar que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância da vítima, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

A partir desse entendimento, como balizador à primeira fase de arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, em decorrência do evento morte, é certo que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou, como parâmetro, um intervalo compreendido entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos, em geral para os casos de provimento de Recurso Especial destinado à majoração do valor da indenização e, noutro giro, mantendo em 200 (duzentos) salários mínimos quando a hipótese ensejar desprovimento do Recurso Especial, conforme Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial nº 959.780/ES, cujo trecho segue adiante,
verbis
:

“(...)

Pode-se tentar identificar a noção de razoabilidade desenvolvida pelos integrantes da Corte Especial na média dos julgamentos atinentes ao dano-morte.

“Os julgados que, na sua maior parte, oscilam na faixa entre 200 salários mínimos e 600 salários mínimos, com um grande número de acórdãos na faixa de 300 salários mínimos e 500 salários mínimos, podem ser divididos em dois grandes grupos: recursos providos e recursos desprovidos.

“Nos recursos especiais desprovidos, chama a atenção o grande número de casos em que a indenização foi mantida em 200 salários mínimos.

Os recursos especiais providos, para alteração do montante da indenização por dano extrapatrimonial, são aqueles que permite observar, com maior precisão, o valor que o STJ entende como razoável para essa parcela indenizatória.

Ainda assim, observa-se a existência de divergência entre as turmas, pois a 4ª Turma tem arbitrado no valor correspondente a 500 salários mínimos, enquanto a 3ª Turma tem fixado em torno de 300 salários mínimos.”

Ademais, a base de cálculo utilizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a fixação da indenização por danos morais, no caso de evento-morte, compreende o número de salário mínimo vigente à data do óbito, evidenciando, portanto, que o valor do dano moral deve ser aferido à época do evento danoso, ou seja, o dano deveria ter sido reparado em momento contemporâneo ao ato ilícito, justificando, assim, a utilização dessa base de cálculo e não o salário mínimo atual, consoante o Voto proferido pelo Eminente Ministro, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do Recurso Especial nº 1.362.073/DF,
verbis
:

VOTO

“(...)

O Tribunal de origem, no julgamento da apelação cível interposta pela empresa ré, deu-lhe provimento ao recurso para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima fatal de acidente aéreo, bem como modificou o marco inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. (...)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo Tribunal de Origem, R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo abalo moral sofrido pela genitora de vítima de acidente aéreo, a quantia encontra-se dentro do espectro jurisprudencial, que tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O salário mínimo nacional no ano do sinistro (setembro/2006) era de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que demonstra que os cem mil reais arbitrados pelo Tribunal de origem não refoge o espectro jurisprudencial para hipótese indenizatória em pauta. Conclui-se, como isso, que o montante fixado pelo Tribunal de origem não representa condenação exorbitante. Assim, mantida, no ponto, a decisão agravada.” (grifamos).

Registre-se, neste particular, que, em situações símiles ao presente caso, a jurisprudência tem fixado a quantia correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos, a ser repartido entre os lesados,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FILHOS. VALOR DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS A SER REPARTIDO. REVISÃO DO VALOR. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ.

1. O valor fixado na origem, de valor equivalente a 200 salários mínimos a ser repartido com os 2 filhos, não se revela irrisório, sequer desproporcional aos danos morais sofridos pelos agravantes no presente caso, tendo sido fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. O acolhimento do pedido de majoração do quantum indenizatório demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 638.540/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM EM DUZENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS, VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(STJ - AgRg no REsp 1237193/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 11/12/2013)

Destarte, tenho que, no caso concreto, é razoável que se institua o arbitramento de um respectivo valor global de indenização, em 200 (duzentos) salários mínimos do valor à época do acidente, a ser dividido, considerando a existência de familiares diversos (esposa e dois filhos).

Na medida em que o
salário mínimo da época do acidente (27/12/2017)
equivalia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), o valor indenizatório global deve corresponder a R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), devendo incidir correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso

(Súmula nº 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), notadamente, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Nestes moldes, a Sentença deve ser parcialmente reformada para readequação do valor indenizatório a tal patamar e do termo inicial dos juros de mora.

Isto posto conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, bem como, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível Adesivo interposto por SANDRA ZUQUETO BEILKE, HELLEN ZUQUETO BEILKE e VITOR GABRIEL BEILKE, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, fixando o valor global da indenização por danos morais no equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos do valor à época do acidente, totalizando R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), a ser dividido entre os Autores da demanda, devendo incidir correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), bem como, julgar procedente a Denunciação da Lide levada a efeito em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, condenando-a solidariamente com os demais Requeridos a arcar com os efeitos da condenação, nos limites dos valores contratados na Apólice Securitária, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais fixados em relação à Lide Securitária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
12/08/25

VOTO DE VISTA – DIVERGIR PARCIALMENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colegiado pelo apelo principal manejado por
NONAPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
e pelo recurso adesivo interposto por
SANDRA ZUQUETO BEILKE
,
HELEN ZUQUETO BEILKE
e
VITOR GABRIEL BEILKE
, alcanço conclusão parcialmente diversa à capitaneada pelo notável relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Neste caso, restou cabalmente demonstrado que o acidente de trânsito que culminou com o falecimento do Sr. Valceir Beilke foi causado por preposto da recorrente Nonaplastic Indústria e Comércio Ltda. - EPP, o Sr. Aguinel Joaquim Batista, que conduzia veículo de propriedade da empresa em estado de embriaguez.

A responsabilidade da empregadora é objetiva e solidária com seu preposto nos acidentes de trânsito causados por este, nos termos dos artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes. 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Impende destacar que a empresa apelante firmou contrato de seguro com a apelada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, que na cláusula 6.1.2, alínea “e” excluiu expressamente da cobertura securitária os casos de condução do veículo segurado sob influência de álcool.

Como bem destacou o preclaro relator, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é lícita a referida exclusão por conta do agravamento do risco, contudo, não se estende a terceiros vítimas do sinistro, já que a garantia de responsabilidade civil no contrato de seguro não visa apenas proteger o interesse patrimonial do segurado, mas também resguarda os interesses dos terceiros prejudicados, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. 2.
Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.
3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.852.708/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Nesse ponto, acompanho o eminente relator e a jurisprudência dominante quanto à viabilidade da denunciação da lide em desfavor da seguradora, já que a solução contrária imporia às vítimas inocentes as consequências de um ato ao qual não deram causa, desvirtuando a função social do contrato de seguro.

Por outro lado, divirjo parcialmente quanto à natureza da responsabilidade da seguradora, que não ostenta o mesmo grau da empresa proprietária do veículo causador do acidente, na medida em que aquela assume a obrigação de indenizar o segurado pelos danos que ele causar a terceiros, respeitados os limites da apólice de nº 0531 47 5188853 (fls. 487-488).

Não desconheço que a súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas ações indenizatórias, a seguradora denunciada que contesta o pedido autoral, pode ser condenada de modo direto e solidário junto com o segurado ao pagamento de indenização à vítima, observados os limites da apólice.

Contudo, não há que se falar em responsabilidade solidária irrestrita da seguradora litisdenunciada, pois estimularia a vítima a buscar primeiramente bens daquela em detrimento do verdadeiro causador do acidente, ainda que este seja notoriamente solvente.

Tal cenário implicaria desnecessária movimentação da máquina judiciária, com o ajuizamento de uma nova ação para ressarcimento, e um prolongamento da discussão em torno de um débito que, em tese, poderia ser satisfeito diretamente pelo causador primário do dano. Nessa linha de posicionamento, já decidi que:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO (LOCADORA) E O AUTOR QUE NÃO ISENTA O APELANTE (CONDUTOR) PELA RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO QUE NÃO SE ESTENDEU AO CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Preliminar - Violação ao Princípio da Dialeticidade - Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do apelante. Preliminar rejeitada 2. Mérito - Em virtude do princípio do tantum devolutum quantum apelatum, a análise do recurso é adstrita àquilo que, voluntariamente, foi impugnado por meio da interposição do apelo. O recorrente não rebate o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos causados ao autor, limitando-se o seu recurso à alegação de que o eventual acordo celebrado entre a locadora proprietária do veículo engloba toda a indenização requerida na exordial e que a responsabilidade pela indenização, neste caso, é apenas da seguradora e já foi adimplida. 3. A locadora proprietária do veículo formulou acordo com o autor da lide e constou na cláusula 6, do referido acordo, que: Diante do pactuado, o autor declara-se ciente da extinção do objeto da demanda em face da ré LOCALIZA RENT A CAR S/A, reservando-se ao direito de dar continuidade ao feito perante os demais. 4. Não existe no acordo colacionado aos autos qualquer alusão a uma possível transação entre o apelante e o autor, já que se trata de quitação que foi dada exclusivamente à proprietária do veículo, sem qualquer menção ou referência a um possível acordo com o recorrente. Assim, a transação firmada entre a Localiza e o autor, não isenta o apelante da responsabilidade civil reconhecida na sentença e, via de consequência, da indenização nela fixada. 5. A despeito das razões recursais afirmarem que a seguradora efetivou o acordo com o demandante, em verdade, foi a corré Localiza que o fez. Em relação a seguradora, o autor apenas postulou a desistência do feito. Não bastasse isso, é de se notar que mesmo que a seguradora houvesse celebrado o acordo com o terceiro, vítima do acidente, esse não isentaria o segurado de ressarcir os danos por ele causados. Precedentes do STJ.
6. Por fim, eventual responsabilidade da seguradora pela indenização é subsidiária à responsabilidade do causador direto do dano
e o eventual ressarcimento ao apelante poderá ser discutido na via própria, uma vez que ele não procedeu a denunciação à lide nestes autos. 7. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensas na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0015119-13.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/08/2021; DJES 16/08/2021)

Assim, considero que os apelados/apelantes não poderão executar diretamente a seguradora apelada, porque a execução primeiramente deve recair sobre os patrimônios da empresa segurada Nonaplastic Indústria e Comércio Ltda. - EPP e de seu preposto, motorista do caminhão, o que se alinha aos princípios da celeridade e economia processual.

Ademais, essa conclusão guarda coerência com a natureza do contrato de seguro, que é de garantia. A vítima pode, sim, buscar o ressarcimento da seguradora, mas somente após a demonstração da insuficiência dos bens do causador direto do dano para cobrir a condenação.

Reitero que estamos diante de acidente de trânsito causado pela embriaguez do preposto da apelante, de modo que prevalecendo a posição de responsabilidade solidária irrestrita e direta da litisdenunciada, a seguradora certamente exercerá judicialmente o direito de regresso contra a segurada (empregadora) em razão do agravamento do risco pelo preposto.

Mister ressaltar que a apelante Nonaplastic iniciou suas atividades em maio de 1999 (fl. 474), hodiernamente, ostenta capital social da ordem de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), segundo consulta ao CNPJ (03.167.577/0001-80) no sítio eletrônico da Receita Federal, e diante do quadro societário e do local das sedes, aparentemente integra grupo econômico com a empresa Nonapack Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ nº 45.259.372/0001-75), que é a maior indústria de embalagens plásticas flexíveis do Leste de Minas Gerais
1
.

Nesse contexto, não há evidência de insolvência da recorrente que justifique o acionamento direto da seguradora na fase executiva, portanto, a Porto Seguro deve ser condenada a ressarcir os autores pelos danos sofridos, nos limites da apólice securitária, de modo subsidiário, respondendo pela obrigação somente se os bens da empresa segurada e do empregado não forem suficientes para cobrir a condenação, ou sendo compelida a pagar a indenização aos apelados/apelantes, deve ser resguardado seu direito de regresso, diante da comprovação do agravamento intencional do risco pelo preposto da Nonaplastic.

No tocante aos danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mostra-se elevado, pois, considerando a existência de esposa e dois filhos, bem como que o salário mínimo da época do acidente (27/12/2017) era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), o valor global de 200 (duzentos) salários mínimos, que perfaz R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), a ser dividido entre os 03 (três) três autores, revela-se mais adequado e proporcional. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. QUESTÕES PREJUDICIAIS AO MÉRITO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL, INDIVIDUAL E FACULTATIVO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM FAVOR DE FILHA DA VÍTIMA QUE SEQUER INTEGRA A DEMANDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO MESAL EM FAVOR DOS FILHOS DA FALECIDA MÃE. TERMO FINAL. ANIVERSÁRIO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR CONDIZENTE AO HABITUALMENTE FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA LIMITADA AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE. PREVISÃO ESPECÍFICA PARA COBERTURA POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR VALOR PREVISTO NA COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS Nº 402 E 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1) Não há litisconsórcio ativo necessário entre todos os filhos da vítima, pois os direitos dos legitimados à propositura da ação indenizatória são autônomos e facultativos, podendo ser pleiteados separadamente pelos mesmos ou sequer exercitados, configurando, assim, mera hipótese de litisconsórcio facultativo. 2) Cada um dos legitimados à movimentação indenizatória possui um direito autônomo e individualizado, que deve ser aferido quando da propositura da respectiva ação, não se podendo na ação proposta por um deles estabelecer a indenização dos demais ou, como dito anteriormente, obrigar que estes venham compor a relação processual. 3) Na sentença ultra petita, o defeito é caracterizado justamente pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, concedendo mais do que fora pedido, surpresando o réu, que não teve sequer a oportunidade de contraditar este fato novo. Na hipótese, como a filha da vítima do acidente de trânsito Natally Martins Gomes da Mata não exercitou sua pretensão nesta demanda e, corretamente, não foi citada/intimada para ingressar no feito, era indubitavelmente vedado ao juiz, de ofício, condenar as requeridas a reservar a quota parte das indenizações por danos materiais e morais em favor daquela filha, em respeito ao disposto no art. 141 do Código de Processo Civil. 4) Por ser presumível a dependência econômica do filho em relação ao genitor, também agiu com louvável zelo o magistrado sentenciante ao reconhecer que a pensão alimentícia mensal deveria ser paga pelas requeridas a partir da morte da mãe dos autores, momento ao qual passaram a estar desamparados financeiramente, até o 25º (vigésimo quinto) aniversário dos requerentes, na medida em que a presunção de dependência econômica dos filhos perante seus pais não cessa com a chegada da maioridade, e sim com a conclusão dos estudos e com a sua inserção no mercado de trabalho, ocasião em que terá condições de se sustentar independentemente. 5) A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: I) a repercussão na esfera do lesado; II) o potencial econômico-social do lesante; III) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência ao apreciar casos semelhantes; e IV) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7) No caso, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada filho - se encontra condizente com os valores habitualmente estabelecidos pela jurisprudência desta Corte de Justiça em casos semelhantes, envolvendo falecimento de genitor em acidente de trânsito, inexistindo afronta aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade e nem enriquecimento ilícito dos demandantes
. 8) A responsabilidade da seguradora é solidária com a da segurada, nos limites da apólice contratada, conforme enunciado da Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, o que abrange tanto a indenização por danos materiais quanto morais, de maneira que, restando inequívoca a existência da avença securitária entre as requeridas, não há óbice a condenação direta e solidária da seguradora demandada ao pagamento das indenizações arbitradas. 9) Segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da cobertura securitária, se o contrato de seguro dispõe, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao montante contratado a este título, na medida em que apenas nos casos em que a cláusula é genérica, referindo-se a danos corporais ou a danos especiais sem maiores especificações, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais, conforme disposto no enunciado da Súmula nº 402. 10) Na hipótese, infere-se das Condições Gerais do seguro contratado e da apólice específica do veículo que se envolveu no sinistro que há cobertura, discriminada e específica, tanto para danos corporais e morais causados a terceiros (cláusulas 2.13 e 2.23), existindo, inclusive, disposições independentes estabelecendo o valor da garantia para cada um dos casos, sendo no máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os danos corporais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, de maneira que os limites previstos na apólice contratada devem ser observados para cada um dos danos, isoladamente. 11) Recursos providos parcialmente. (TJES; AC 0013867-92.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

No que tange aos danos materiais referentes às despesas com funeral, os recibos de fls. 65-67 demonstram de forma clara o dispêndio da importância de R$ 6.937,00 (seis mil, novecentos e trinta e sete reais), logo, devida a condenação, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde o evento danoso, nos ditames das súmulas 43 e 54 do STJ.

Pelo exposto,

também
CONHEÇO
do recurso de apelação da Nonaplastic e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do apelo adesivo de Sandra, Hellen e Vitor e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, porém, rogando vênia ao culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
PARCIAL
tão somente para estabelecer a responsabilidade primária da Nonaplastica Indústria e Comércio Ltda. - EPP e de Aguinel Joaquim Batista, enquanto a litisdenunciada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais responderá de forma subsidiária, nos limites da apólice, e observado o direito de regresso.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ; Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
16/09/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 07/10/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Após analisar detidamente os autos e os votos proferidos pelos eminentes pares, foi possível constatar que a única e crucial diferença entre os votos proferidos reside na forma como a seguradora deve responder pela condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ se mostra uníssona, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, quanto a possibilidade da responsabilização direta e solidária da seguradora, junto com o segurado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
2. Recurso especial não provido” (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (REsp 925.130/SP, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. “O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados” (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p. 537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

Nesses termos, com a devida vênia em eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
02/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o voto do Eminente Relator.

*

lsl*

1
https://nonapack.com.br/sobre-nos/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)